Tribunal: TJDFT
Processo: 0703514-78.2019.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO VERIFICADA. MOTIVO TORPE. SENTIMENTO DE POSSE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SURPRESA NÃO CARACTERIZADA. QUALIFICADORA EXCLUÍDA. RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUALIFICADORA MANTIDA. REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO DE PRISÃO PROVISÓRIA. CONTEXTO DE PANDEMIA. PROVÁVEL DEMORA NA REALIZAÇÃO DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. Nessa fase, vigora o princípio do in dubio pro societate. Desnecessário, pois, juízo de certeza quanto à autoria, bastando a probabilidade de procedência da acusação.
2. Havendo indícios de que o réu interrompeu o ataque contra a vítima, somente após a intervenção de terceira pessoa que conseguiu desarmá-lo, a tese de desistência voluntária deve ser submetida à apreciação dos Senhores Jurados.
3. Mantém-se a incidência da qualificadora do motivo torpe, quando há indícios de que o réu tentou matar a vítima movido por sentimento de posse em relação a ela, decorrente de anterior relacionamento amoroso que mantiveram.
4. Recurso que impossibilita a defesa da vítima, no homicídio, pressupõe a prática do crime à traição, de emboscada, mediante dissimulação ou de modo análogo a uma dessas circunstâncias.
5. Insuficiente para a incidência da qualificadora prevista alusiva ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a simples alegação de ter sido ela surpreendida pelo ofensor. Necessário descrever, na denúncia, o modo como agiu para acarretar-lhe surpresa, pois esta nada mais é do que o resultado de ação sorrateira, disfarçada, aleivosa ou a uma destas semelhante.
6. Provado que réu e vítima mantiveram relacionamento amoroso, antes dos fatos, deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, a qualificadora alusiva à condição do sexo feminino, por ter sido o delito, em tese, cometido em contexto de violência doméstica e familiar. O aprofundamento da questão sobre a motivação de gênero deverá ser submetida à apreciação dos senhores Jurados que deverão se manifestar, soberanamente, a respeito de sua existência ou não.
7. Embora não possa ser imputada ao Poder Judiciário nenhuma desídia por ter o réu permanecido preso preventivamente por quase um ano e seis meses, sem a prolação da sentença de pronúncia, mantém-se a decisão que revogou essa custódia cautelar, se o seu prolator indicou a probabilidade de ser ele mantido no cárcere por prazo indeterminado, diante da impossibilidade de submetê-lo a julgamento pelo júri em curto espaço de tempo, após eventual prolação de sentença de pronúncia.
8. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do MP improvido.